Tribunal: TJMT
Processo: 1006767-38.2025.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006767-38.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EMERSON MARIA - CPF: 651.760.221-68 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de cirurgia de tratamento cirúrgico de luxação/fratura-luxação acrômio-clavicular ao autor, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em percentuais sobre o proveito econômico obtido.

2.

O recurso visa exclusivamente à reforma da decisão quanto aos honorários advocatícios, pleiteando sua fixação por apreciação equitativa, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que pleiteiam do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentuais sobre o proveito econômico ou por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC".

5.

Nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

6.

A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico.

7.

Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

9.

Tese: Em demandas que objetivam a satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o caráter inestimável do bem jurídico tutelado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313; (...)" (N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1006767-38.2025.8.11.0015, ajuizada por EMERSON MARIA.

A sentença julgou procedente o pedido para determinar que o Estado disponibilizasse ao autor "CIRURGIA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO/FRATURA-LUXAÇÃO ACROMIO-CLAVICULAR", convolando em definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida. Condenou, ainda, o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido até 200 salários-mínimos e 8% sobre o montante acima de 200 salários-mínimos até 2.000 salários-mínimos, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, incisos I e II, e 5º, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso não se insurge contra o mérito da condenação principal, limitando sua irresignação à forma de fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que o feito deveria aguardar deliberação do IRDR 1023732-44.2022.811.0000 em trâmite neste Tribunal, que discute o critério de fixação de honorários em ações de saúde pública. Alternativamente, defende que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado nos autos. (Id. 308570900)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, tão somente para o fim de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1313 do STJ. (Id. 313424384)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1006767-38.2025.8.11.0015, ajuizada por EMERSON MARIA
,
julgou procedente o feito, convolando em definitiva a liminar concedida, para o fim de
“DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente “CIRURGIA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE LUXAÇÃO/FRATURA- LUXAÇÃO ACROMIO-CLAVICULAR”.”
Ao final, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

(ID 308570888)

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento do julgamento em razão do Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso com efeito suspensivo automático nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1023732-44.2022.811.0000, entendo pela sua desnecessidade.

Isso porque, conforme bem pontuado pelo Ministério Público, em 16 de junho de 2025, foi publicado o acórdão do julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC".

A questão submetida para julgamento no Tema Repetitivo 1313 do STJ consistia em "Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC)".

Portanto, não há que se falar em sobrestamento do feito, uma vez que a questão objeto do incidente já foi solucionada pelo STJ no recente julgamento do Tema 1313.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou:

"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313/STJ. RECURSO PROVIDO. (...) 4. Com a publicação do acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, restou definida a tese de que, nas demandas de saúde pública contra o Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 5. A controvérsia relativa ao sobrestamento não subsiste, pois a tese foi firmada em julgamento de repetitivo, afastando a necessidade de suspensão do feito. (...)" (N.U 1025727-76.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

Quanto ao pedido subsidiário de suspensão em razão do Tema 1255 do STF, que trata da "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes", também entendo pela desnecessidade de sobrestamento.

Isso porque o Tema 1313 do STJ, específico para demandas de saúde pública, já definiu que nestas ações os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, independentemente do valor da causa ou do proveito econômico. Assim, o julgamento do Tema 1255 do STF, que trata de questão mais genérica, não terá o condão de modificar o entendimento já firmado pelo STJ especificamente para as ações de saúde.

No mérito recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, considerando o caráter inestimável do direito à saúde.

Assiste razão ao recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC".

Tal entendimento se justifica pelo fato de que, nas ações que envolvem o direito à saúde, o bem jurídico tutelado - a vida e a saúde - possui natureza inestimável, não sendo possível mensurar economicamente o proveito obtido pela parte autora.

Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde, como no caso dos autos, não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de autorizar o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia do Estado o fornecimento de tratamento médico, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

Conforme destacado pelo Ministério Público em seu parecer, o STJ tem reiteradamente decidido nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A demanda que versa sobre direito à saúde possui valor inestimável, visto que o bem jurídico tutelado não pode ser mensurado economicamente. Assim, quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

2. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.707.803/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Portanto, a fixação dos honorários advocatícios deve ser pautada no critério da equitatividade, em razão do caráter inestimável do direito à saúde tutelado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1313), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

Assim, a sentença merece reforma nesse ponto, já que arbitrou os honorários com base no proveito econômico obtido na causa.

Para a fixação equitativa dos honorários, devem ser considerados os requisitos do § 2º do art. 85 do CPC: (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, considerando que se trata de ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento cirúrgico, com tramitação relativamente célere, sem complexidade jurídica extraordinária, mas com relevância social por envolver o direito à saúde, entendo razoável fixar os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e em consonância com precedentes deste Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e em consonância com o Tema 1313 do STJ, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025